Tribunal: TCU
Processo: 002.529/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 575/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital do Pregão Eletrônico 103/2022, sob a responsabilidade do Hospital Universitário de Brasília - HUB-Ebserh; Considerando que, em resposta a impugnação ao edital apresentada por licitante, a unidade jurisdicionada relacionou os motivos econômicos e logísticos que justificaram o não parcelamento do objeto; Considerando a participação no certame de quarenta licitantes com propostas, número significativo que denota a ausência de grave comprometimento à sua competitividade; Considerando a retificação do instrumento convocatório e a inserção de dispositivo referente à realização de vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, saneando a omissão apontada pelo denunciante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 234, 235 e art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Hospital Universitário de Brasilia - Ebserh, e nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo. 1. Processo TC- Processo 002.529/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Hospital Universitario de Brasilia - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.